Tribunal: TJES
Processo: 5007536-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007536-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR ANTONIO MARIANELLI
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Compulsando os autos, verifica-se que o demandante pretende, por meio da presente ação, seja declarada a nulidade do contrato de consórcios por ele aderido, visando a aquisição de um caminhão, com a consequente restituição imediata da quantia já adimplida, a saber, R$ 48.629,30 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos), a par da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entrementes, denota-se, da certidão exarada no ID 23242409 e do instrumento contratual vergastado (ID's 23239332 e 23239337), que o valor total do crédito avençado é de R$ 294.575,87 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), o qual, por si só, já ultrapassa o teto de alçada deste Juizado Especial Cível, a saber, de 40 (quarenta) salários mínimos, estabelecido no inciso I, do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Cancele-se, pois, a audiência de conciliação aprazada automaticamente neste feito eletrônico.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau, tendo em vista que o valor total do crédito avençado é de R$ 294.575,87 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), o qual, por si só, já ultrapassa o teto de alçada deste Juizado Especial Cível, a saber, de 40 (quarenta) salários mínimos, estabelecido no inciso I, do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que exsurge configurada a incompetência deste Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento desta lide, diante do valor econômico da pretensão controvertida.

Por fim, ressalto que o Enunciado 39 do FONAJE orienta que “O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

De início, registro que a Lei nº 9.099/1995 não estabelece valor da causa como requisito da petição inicial. Com efeito, na forma do art. 14, §1º, III da LJE, o que deve constar na petição inicial é o valor do pedido.

Logo, quando a LJE se refere à competência do JEC para julgamento das
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo (inciso I do art. 3º)
, na verdade, está tratando do valor do pedido.

Em outras palavras, o parâmetro para a fixação da competência do JEC é o valor que efetivamente se discute no processo e que pode acrescer ou ser retirado do patrimônio do jurisdicionado.

Tal ocorre porque o JEC é um juízo de menor garantia, com limitação do espectro procedimental, probatório e recursal. Tanto é verdade que, para mitigar o risco do processo, exige-se a assistência de advogado quando o valor discutido é entre 20 e 40 salários mínimos, respectivamente.

Por isso, tenho que a aplicação nos Juizados Especiais Cíveis do disposto nos artigos 291 e seguintes do CPC (regras relativas ao valor da causa) exige uma adequação ao microssistema.

Com efeito, neste caso não está em jogo o valor do negócio jurídico, mas, tão somente, o valor que foi pago pela recorrida. Como esse valor é inferior a 40 salários-mínimos, tenho por desnecessário o ajuizamento no juízo tradicional porque, neste caso, a lei autoriza o exercício da ação no juízo de menor garantia.

Confirma esse entendimento a possibilidade de renúncia do valor excedente ao teto de alçada do JEC. Ou seja, há possibilidade de julgamento de causa em valor superior a 40 salários-mínimos, ficando limitada a condenação, contudo, ao teto.

Assim, com a devida vênia, divirjo do eminente relator para afastar a preliminar de incompetência do JEC.

No mérito, tenho que o conjunto probatório comprova que o negócio jurídico questionado operou-se com vício de consentimento. Na realidade, tratou-se de um artifício ardil, uma fraude, na qual o consumidor é enganado por anúncios de compra e venda e, assim, procura os vendedores credenciados pela recorrida acreditando que estaria contratando financiamento.

Por isso, tenho que o recorrente faz jus à restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais que arbitro em R$6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar provimento, julgando procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico, condenar a recorrida na restituição integral e imediata dos valores pagos, no importe de
R$48.629,30 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos)
, atualizados monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação e, ainda, condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.